Tribunal: TJDFT
Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO No Despacho Id. 69248199, faz-se necessária a correção de erro material. Onde se lê: “Manifeste-se o Exequente sobre o aduzido, no prazo de 5 (quinze) dias.”. Leia-se: “Manifeste-se o Exequente sobre o aduzido, no prazo de 15 (quinze) dias”. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora